Tribunal: TJSP
Processo: 1500660-63.2024.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – NÃO DISCUTE O MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PLEITO DE REDUÇÃO DA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – Impossibilidade. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – NÃO DISCUTE O MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PLEITO DE REDUÇÃO DA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – Impossibilidade. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais.

Recurso improvido.